Tribunal: STF
Processo: HC 186863
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO AGENTE ALGEMADO DURANTE AUDIÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A manutenção de algemas no paciente durante a audiência de instrução e julgamento é possível, desde que apresentada fundamentação idônea. Precedentes: HC 164.376-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019; RHC 118.971, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/11/2013; e HC 103.003, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 24/8/2011.



    2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, tendo o Tribunal a quo consignado que “a decisão de uso de algemas por parte do paciente durante seu interrogatório restou plenamente justificada, não havendo que se falar em falta de fundamentação. A decisão mencionou de forma expressa o receio que eventual retirada das algemas poderia causar sobre as testemunhas, as quais, destaco, foram arroladas pelo membro ministerial, tendo em vista que, em sendo testemunhas de acusação, poderiam de fato se sentir intimidadas”.



    3. O habeas corpus não é compatível com a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.